Tribunal: CARF
Processo: 10530.904525/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904525/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.187 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS.
DESPESAS.
FUNCIONÁRIOS.
TRANSPORTE.
ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas (contratadas com terceiros, pessoas jurídicas) incorridas com
transporte e alimentação de empregados (funcionários) alocados na produção
dos bens industrializados e vendidos, não se enquadram como insumos nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, bem como no conceito de
insumos definido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
BENS NÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciações de bens do ativo imobilizado não utilizados no
processamento/industrialização dos bens processados e/ou industrializados,
destinados à venda, não geram créditos da contribuição, passíveis de desconto
do valor devido sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/
compensação do saldo credor trimestral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais (Relator), Ari
Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes, que votaram por dar provimento parcial ao
recurso voluntário apenas para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos do PIS
sobre os custos/despesas com transporte e alimentação dos empregados utilizados na
exploração/industrialização dos minérios explorados. Designado para redação do voto vencedor
o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904525/2011-42
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904525/2011-42

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER) às fls. 02/04.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana/BA deferiu em
parte o PER, sob o fundamento de que “Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão
pela qual haverá pagamento parcial de restituição/ressarcimento para o pedido apresentado no PER/DCOMP
30073.09767.050707.1.1.08-4620”, conforme Despacho Decisório às fls. 05.
Inconformada com o deferimento parcial do seu pedido, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
No tópico "Breves Considerações Iniciais a Respeito do Processo Produtivo da
Requerente", com o objetivo de demonstrar que desenvolve atividades sociais que emprega
determinado produto ou serviço no processo produtivo, a contribuinte descreveu o seu processo
produtivo, dentre outros: mapeamento das jazidas, extração de amostras e análise destas,
extração de compostos rochosos da mina diretamente ou por empresas especializadas,
transporte e britagem dos compostos rochosos, moagem do minério britado, hidrociclones,
lixiviação, detox.
No tópico seguinte, Do Direito ao Aproveitamento de Créditos Advindos da
Sistemática Não-Cumulatividade de Apuração do PIS a contribuinte, após discorrer sobre o
§2o do art. 195 da Constituição e sobre a Lei no 10.637/2002, apresentou as seguintes
conclusões: i) a legislação não vincula o direito à apropriação dos créditos alusivos a serviços
contratados pela pessoa jurídica ao consumo direto no processo produtivo, exigindo, tão
somente, que a despesa correlata tenha sido incorrida na consecução do seu objeto social, junto
à entidade situada em território nacional; e ii) resta evidente que todos os serviços contratados,
desde que vinculados à sua atividade empresarial, devem ensejar o direito ao regular
aproveitamento de créditos a título de PIS.
Assevera que as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004 restringiram de
forma ilegal e equivocada o conceito de insumo — previsto na legislação do IPI. Trouxe à
baila o conceito de insumo de doutrinadores e acórdãos do CARF que não restringem o
conceito de insumo apenas aos empregados diretamente na produção, mas a todos os créditos
decorrentes de custos e despesas incorridas na produção e venda do produto.
Defende que "considerando que a própria Lei n° 10.637/2002 estabelece que os custos
e despesas necessários à percepção de receitas balizam o creditamento na sistemática não
cumulativa de apuração do PIS, conclui-se que é nas normas de regência do Imposto de Renda
que o intérprete deve buscar o alcance do seu direito ao crédito", ou seja, o conceito de custo
adotado no art. 290 do Decreto no 3.000/1999.
Firmadas essas premissas, a contribuinte abriu o tópico denominado "Da Indevida
Glosa de Créditos Decorrentes da Contratação de Serviços Efetivamente Utilizados na
Consecução do Objeto Social da requerente" para defender a apropriação de créditos de
contribuições referentes às despesas incorridas com a contração de serviços de transporte e
alimentação de seus funcionários, já que foram atendidos os seguintes requisitos da
apropriação intentada:
- as pessoas jurídicas prestadoras dos serviços contratados estão situadas em território
nacional; e - trata-se de despesas incorridas na consecução do objeto social da Requerente,
cumprindo ressaltar, em especial, face a representatividade da glosa correlata, no período sob
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904525/2011-42

análise, a essencialidade dos serviços de transporte, considerando que as minas exploradas
não raro se situam em locais ermos, afastados da sua base administrativa, apresentando,
ainda, razoável distância entre si, fazendo-se necessário, pois, oferecer traslados regulares
aos seus funcionários, a fim de que possam se deslocar, sem entraves, dentro da área de
produção.
E concluiu:
4.5. Resta evidenciada, portanto, a idoneidade do aproveitamento empreendido nesta
seara, impondo-se sua validação, ainda que sob rubrica diversa.
4.6. Firmadas estas conclusões, passa a Requerente a rebater os moldes em que
perpetrada a glosa no que se refere aos encargos de depreciação sobre bens do ativo
imobilizado.
Já no tópico "Do Indevido Estorno de Créditos Atinentes a Encargos de Depreciação
de Bens Integrantes do Ativo Imobilizado", a manifestante destaca que o demonstrativo
"Glosas Nacionais" do Relatório Fiscal refere-se às glosas de créditos de depreciação de dois
veículos destinados ao transporte de pessoas e que:
5.5. Não há dúvidas, pois, de que se mostra amplamente idôneo o aproveitamento de
créditos calculados sobre os encargos de depreciação mensais dos festejados bens, conforme
permissivo estampado no art. 3o, VI e §1°, III da Lei n° 10.637/2002, senão vejamos:
(...)
À luz de tudo o quanto exposto e documentalmente comprovado, que a desconstituição
do guerreado Despacho Decisório é medida que se impõe.
Por fim, no pedido requer que "sejam acolhidas as sólidas razões fincadas na presente
Manifestação de Inconformidade, com o consequente deferimento do Pedido Eletrônico de
Restituição de n° 30073.09767.050707.1.1.08-4620, até o limite do direito creditório
validado".
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 14-86.711, às fls. 85/96, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços quando aplicados ou
consumidos diretamente no processo produtivo, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados diretamente na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
JURISPRUDÊNCIA DO CARF. NÃO VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF não possuem caráter vinculante para a DRJ.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que seja a revertida a glosa dos créditos do PIS, efetuada pela Fiscalização e
mantida pela DRJ, sobre os custos/despesas incorridos com: 1) serviços de transporte e
alimentação de funcionários; e, 2) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre o seu processo
produtivo, o direito ao aproveitamento de créditos na sistemática não cumulativa do PIS, citando
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904525/2011-42

e transcrevendo jurisprudência do CARF, concluindo que faz jus aos créditos descontados sobre
os referidos custos/despesas.
Em relação aos serviços de transporte e alimentação de funcionários, alegou que
as minas exploradas estão afastadas dos centros urbanos e que o fornecimento de refeições não
caracteriza mera liberalidade, mas imposição legal em vista de sua atividade mineradora e, ainda,
que tais serviços enquadram-se no conceito de insumo, pelo fato de estarem correlacionados com
a consecução do seu objeto social; já em relação ao aproveitamento de créditos sobre encargos
de depreciação, alegou que, embora a glosa tenha sido de créditos calculados sobre os encargos
de depreciação de dois veículos, tipo caminhonete, uma Mitsubishi L200 e uma Toyota Hilux,
estes veículos são destinados ao transporte de pessoas e, portanto, imprescindíveis à consecução
do seu objetivo social.
Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, vigente à
época dos fatos geradores, objetos do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao
desconto de créditos desta contribuição:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...).
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904525/2011-42

Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos das contribuições; assim como os encargos de depreciação
dos bens do ativo imobilizado utilizados na produção dos bens industrializados e vendidos.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa de mineração que tem como
atividades econômicas, dentre outras, a exploração, processamento, pesquisa, industrialização,
transporte, marketing e comercialização de produtos minerais de qualquer tipo.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, as atividades econômicas desenvolvidas pelo
contribuinte, passemos à análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) Serviços de transporte e alimentação de funcionários
As despesas incorridas com o transporte e a alimentação dos empregados
(funcionários) utilizados na mineração e industrialização dos produtos fabricados e vendidos
pelo contribuinte se enquadram no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, citados e
transcritos anteriormente, bem como na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Tais serviços foram contratados com terceiros, mais especificamente com Hila
Transportes Ltda. e com a Gran Sapore BR Brasil S.A., para o transporte dos empregados até as
minas de extração/industrialização dos minérios explorados e para o fornecimento de refeições.
Assim, geram créditos passíveis de desconto das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal.
2) aproveitamento de créditos sobre encargos de depreciação
O aproveitamento de créditos sobre os encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado está previsto no inciso VI do art. 3o, c/c o disposto no inciso III do § 1o, do art. 3o,
citados e transcritos anteriormente.
No entanto, conforme consta expressamente do inciso VI do art. 3o, apenas os
bens do ativo imobilizado, utilizados na produção de bens destinados à venda, dão direito ao
desconto de créditos da contribuição.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904525/2011-42

No presente caso, conforme reconhecido pela própria recorrente, trata-se de duas
caminhonetes, uma Mitsubishi L200 e uma Toyota Hilux, ambas utilizadas para o transporte de
pessoas, cujas despesas são bancadas pelo próprio contribuinte. Além disto, em momento algum,
demonstrou que são utilizadas no transporte de empregados utilizados na
extração/industrialização dos minérios explorados.
Assim, inexiste amparo legal para a reversão da glosa dos créditos efetuadas pela
Fiscalização e mantida pela DRJ sobre as despesas com encargos de depreciação das referidas
caminhonetes.
Quanto ao pedido de ressarcimento de saldo credor do PIS (PER), a Lei no
10.637/2002, vigente à época dos fatos geradores, objeto do pedido em discussão, assim
dispunha:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Já a IN SRF no 460/2004, assim dispunha:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das respectivas
contribuições, poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes:
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II do caput do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre do ano-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O ressarcimento de que trata o caput será requerido à SRF, conforme o caso,
mediante o formulário Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, constante do Anexo II, ou do formulário Pedido de Ressarcimento de
Créditos da Cofins, constante do Anexo III.
Segundo estes dispositivos legais, o ressarcimento de saldo credor trimestral de
créditos do PIS, mediante a transmissão de PER, depende da certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado, o contribuinte faz ao ressarcimento dos
créditos descontados sobre os custos/despesas incorridas com o transporte e a alimentação dos
empregados utilizados no processo de extração/industrialização dos minérios explorados, pagos
as pessoas jurídicas Hila Transportes Ltda. e Gran Sapore BR Brasil S.A.
Assim, o contribuinte faz jus ao ressarcimento/compensação dos créditos
descontados sobre os custos/despesas reconhecidos nesta fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário apenas para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos do PIS sobre os custos/despesas com
transporte e alimentação dos empregados utilizados na exploração/industrialização dos minérios
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904525/2011-42

explorados, cabendo à autoridade administrativa competente apurar os créditos e
repetir/compensar o valor apurado.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Redator designado.
Peço vênia para divergir do sempre bem fundamentado voto do ilustre conselheiro
José Adão Vitorino de Morais, no ponto relacionado à possibilidade de créditos de transporte e
alimentação dos empregados utilizados na exploração/industrialização dos minérios explorados.
Conforme relato acima, a Recorrente defende a aplicação de despesa necessária
regulada na legislação do imposto sobre a renda para fins de caracterização de um gasto como
insumo passível de crédito da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
Assim, defende que o transporte e a alimentação foi contratada de pessoa jurídica
domiciliada no país, representando uma despesa necessária para o desenvolvimento de sua
atividade fim, conforme o contrato social da Recorrente:
[...] considerando que a própria Lei n° 10.637/2002 estabelece que os custos e despesas
necessários à percepção de receitas balizam o creditamento na sistemática não
cumulativa de apuração do PIS, conclui-se que é nas normas de regência do Imposto de
Renda que o intérprete deve buscar o alcance do seu direito ao crédito [...]
as pessoas jurídicas prestadoras dos serviços contratados estão situadas em território
nacional; e - trata-se de despesas incorridas na consecução do objeto social da
Requerente, cumprindo ressaltar, em especial, face a representatividade da glosa
correlata, no período sob análise, a essencialidade dos serviços de transporte,
considerando que as minas exploradas não raro se situam em locais ermos, afastados da
sua base administrativa, apresentando, ainda, razoável distância entre si, fazendo-se
necessário, pois, oferecer traslados regulares aos seus funcionários, a fim de que possam
se deslocar, sem entraves, dentro da área de produção.
Discordo do entendimento.
O artigo 3o da Lei n. 10.833/2003 prevê a possibilidade de créditos no transporte
de produtos, seja como insumos quando relacionado ao processo produtivo, seja de produto
acabado na operação de venda, nos termos do inciso IX, bem como alimentação quando a
atividade desenvolvida for prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Vejamos:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: [...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart. 2oda Lei no10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
[...]
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904525/2011-42

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
O artigo 15 estendeu o inciso IX para o PIS, regido pela Lei n. 10.637/2002, e o
inciso X já consta no artigo 3o da lei da referida lei.
Para que o transporte de trabalhadores, e sua alimentação, seja passível de crédito,
à margem dos incisos IX e X, precisa configurar um gasto que represente um insumo para a
prestação de serviços ou para a produção de bens ou produtos destinados à venda, enquadrando-
se no inciso II.
Para que seja possível o enquadramento do transporte e alimentação de
funcionários como insumos, é preciso que o gasto seja essencial ou relevante para a produção de
bens e, não me parece, que o transporte do funcionário até o local de trabalho (no caso a extração
mineral), bem como o fornecimento da alimentação, seja essencial para a fabricação de bens, a
despeito de ser uma despesa necessária, nos termos da legislação do imposto sobre a renda.
Com isso, não há como ser considerado insumo para fins de PIS/COFINS,
devendo ser mantida a glosa.
Assim, peço licença para divergir do ilustre conselheiro relator e negar
provimento nesta parte.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital